Tribunal: TJDFT
Processo: 0728565-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Processo : 0728565-92.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em ação de despejo, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91, sob pena de desocupação compulsória. Todavia, nesta sede, foi manejado pedido de extinção do procedimento recursal e, posteriormente, em consulta aos autos principais (0728734-76.2022.8.07.0001), sobreveio sentença homologatória de acordo, proferida em 21/09/2022 (id. 137481154 na origem), julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. III, “b” do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator